Tribunal: TJMT
Processo: 0002670-47.2018.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002670-47.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ALVES - CPF: 831.493.331-72 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), TIAGO ALVES MOTA - CPF: 043.276.731-29 (APELANTE), TACIANI ALVES MOTA - CPF: 060.651.281-04 (APELANTE), NADIR MOTA - CPF: 352.809.561-04 (APELANTE), LINDOMAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 862.738.251-49 (APELANTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), MOISES MORAES - CPF: 277.415.911-34 (VÍTIMA), TACIANI ALVES MOTA - CPF: 060.651.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0002670-47.2018.8.11.0018

APELANTE: MARIA APARECIDA ALVES, TIAGO ALVES MOTA, NADIR MOTA, LINDOMAR CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OBSCURIDADE – TESES ANALISADAS –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

É devida a rejeição dos embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA APARECIDA ALVES, TIAGO ALVES MOTA e NADIR MOTA
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, prolatado no julgamento do recurso de apelação n.
2670-47.2018.8.11.0018, o qual
NEGOU PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença condenatória nos seus exatos termos (id.
225809661

).

Pugna o embargante pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, alegando obscuridade do presente Acórdão sobre o direito à recusa imotivada de jurados pertencerem à defesa ou aos réus
(id. 227207159)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela rejeição dos presentes embargos (id. 230086691).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o embargante alega que o acórdão foi obscuro em relação a recusa imotivada suscitada pela defesa em sede preliminar ao argumento de que
“os Nobres Desembargadores se limitaram a afirmar que os embargantes/apelantes não demonstraram o prejuízo em concreto, daí a impossibilidade de se reconhecer a anulação do julgamento pleiteada no apelo”
.

Todavia, ao contrário do alegado, não há obscuridade no Acórdão recorrido, sendo que todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia foram enfrentados de forma ampla e fundamentada, sem máculas, expondo, à saciedade, os motivos para a rejeição das teses defensivas. Confira-se:

Na hipótese, a defesa dos apelantes alega que a decisão que indeferiu a recusa imotivada de três jurados para cada réu afronta aos artigos 468 e 469 do Código de Processo Penal, violando, assim, a plenitude de defesa.

O protesto da defesa do apelante acerca da forma como seria realizada a recusa imotivada dos jurados foi consignada em ata.

Ocorre que o art. 468 do CPP prevê que, no sorteio dos integrantes do Conselho de Sentença, à medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna,
“a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até 3 (três) cada parte, sem motivar a recusa”
, enquanto o art. 469 também do CPP estabelece que, se forem dois ou mais acusados,
“as recusas poderão ser feitas por um só defensor”.

Contudo, não há como acolher a nulidade decorrente da impossibilidade de recusa de três jurados para cada réu.

Isso porque, seguindo entendimento da Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça:
“O artigo 469, caput, do Código de Processo Penal preceitua que, caso haja mais de um réu, as recusas poderão ser realizadas por um só defensor, de sorte que se trata de uma faculdade da defesa, ou seja, ainda que haja quatro réus no feito, no caso concreto, todos tinham a sua defesa patrocinada por defensor comum, o qual exerceu direito à recusa imotivada de três jurados em sessão plenária, não havendo que se falar em nulidade, máxime ante a inexistência de teses defensivas conflitantes entre os assistidos e a não demonstração, in casu, do prejuízo de que trata o art. 563 do CPP”.
(N.U 1003085-33.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

Convém salientar que o reconhecimento de nulidade é necessário sempre que houver supressão ou mitigação de quaisquer garantias processuais. O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação.

Contudo, para que um ato processual seja declarado nulo, deve ser precedido de demonstração de prejuízo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato.

Desse modo, a inobservância de formalidades só poderá ser sancionada se a finalidade do ato tiver sido comprometida pelo vício apontado, acarretando prejuízo à parte que aponta a irregularidade.

Não é outro o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1709692 SC 2020/0131735-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020).

Note-se do trecho citado acima que a rejeição da preliminar foi devidamente fundamentada na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Além disso, foi juntada jurisprudência do c. STF, no sentido de que “
o advogado do paciente recusou três jurados, com a anuência da defesa do corréu, de modo que não há como ser reconhecida a nulidade aqui indicada, pois não se constata a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa, não havendo motivo para declarar a nulidade do feito, nos termos pretendidos pelo impetrante. [...]”. 11. Verifica-se, portanto, que não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso. 12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Relator”

Assim sendo, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

A propósito:

“(...) No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado (...)”
(N.U 1015220-77.2019.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020).

Portanto, eventual ponderação equivocada de provas ou mesmo o simples julgamento em descompasso com os interesses da parte não permitem a oposição de embargos.

Nesse sentido, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer vício mencionado no artigo 619 do Código de Processo Penal a ser corrigido.

À vista do exposto, voto por REJEITAR os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024